Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708899-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA'S MODA FEMININA LTDA, SERGIVALDO DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento DIVA'S MODA FEMININA LTDA e SERGIVALDO DOS SANTOS RAMOS interpõem recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto as matérias invocadas demandam dilação probatória, não sendo a via processual adequada. Em suas razões recursais (ID 69666048), aduz, preliminarmente, o cabimento da exceção de pré-executividade, porquanto veicula matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. No mérito, afirma que a instituição financeira executa valores em desconformidade com as taxas contratualmente previstas. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) A exceção de pré-executividade constitui instrumento atípico de defesa incidental, uma vez que não encontra definição legal no Código de Processo Civil, sendo admitida de forma excepcional para alegações que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de produção probatória, quando envolvem matérias de ordem pública, tais como a ausência de pressupostos processuais, ilegitimidade passiva ou a inexistência de título executivo. Nesse sentido, há diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “A exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp 1.110.925/SP). No caso dos autos, a matéria trazida pela parte executada não atende a tais requisitos, pois envolve questões que demandam análise probatória, sendo incabível a via eleita. Com efeito, ao se discutir a legalidade da taxa de juros, encargos moratórios, tarifas bancárias e alegação de venda casada de seguro, verifica-se que tais matérias não são passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, exigindo exame minucioso de cláusulas contratuais, perícia contábil e análise detalhada da evolução do débito, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade. Além disso, a alegação de que a execução contém excesso de execução exige demonstrativo detalhado do débito atualizado e comparação com os valores efetivamente devidos, o que demandaria juntada de documentos e eventual produção de prova técnica, afastando, portanto, a possibilidade de acolhimento da tese dos excipientes por meio desta via processual. Dessa forma, restando claro que as matérias invocadas demandam dilação probatória, e que a via eleita não é adequada para veicular tais pretensões, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos. (...)” (Destaquei) A parte agravante se limitou a afirmar ser cabível a exceção de pré-executividade, porquanto veicula matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, ao passo que o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade por demandar extensa dilação probatória. Conforme se observa, além de se tratar de fundamentação dissociada da realidade dos autos, a parte agravada não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem acima transcritos. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Oportuno pontuar que a questão poderá ser submetida à apreciação judicial, contudo, pela via processual adequada, não sendo adequada para tanto a exceção de pré-executividade. Por fim, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, considerando a juntada do preparo recursal (ID 70038848). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator